Tribunal: TJDFT
Processo: 0752622-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA NA COLUNA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. No caso, a r. sentença reconheceu a configuração dos danos morais indenizáveis e o recurso é exclusivo do autor para a majoração do quantum.
3. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto, não havendo motivo para majoração.
4. A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência juntamente com a indenização dos danos morais.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.